Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-33.2019.8.11.0029
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000790-33.2019.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAVISA INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.344.332/0001-63 (RECORRENTE), ANTONIO RODRIGO CANDIDO FREIRE - CPF: 336.324.211-53 (ADVOGADO), MAURICIO PEREIRA DE CASTRO - CPF: 855.482.196-34 (ADVOGADO), VILSON BIGUELINI - CPF: 460.704.431-87 (RECORRIDO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1000790-33.2019.8.11.0029

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DE CANARANA

RECORRENTE: MAVISA INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS – EIRELI – ME

RECORRIDO: VILSON BIGUELINE

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 10/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CESSIONPARIO AVIAR AÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA.
Em verificação dos autos, não se observa prova alguma de que o autor seja qualquer tipo de cessionário, de onde, os negócios jurídicos foram celebrados diretamente entre o autor e a empresa recorrente, segundo se anota da própria peça de contestação, que a parte recorrente anota ter entregue os cheques ao autor, diante da captação de recursos para investimentos, de onde, o fato do mesmo ter repassado o cheque para outra empresa, sendo devolvido pela falta de fundos, pegando os cheques de volta, não o torna cessionário e sim um dos envolvidos no negócio que não se obteve o devido pagamento, pegando os cheques de volta da empresa que inicialmente, teria tomado a inadimplência do cheque não pago. Preliminar rejeitada.
DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADA.
Devidamente instruída a ação a testemunha de nome Aroldo explanou que a praça de pagamento combinada entre as partes era a Comarca de Canarana, de onde, o recorrente, teve a oportunidade de contrapor as provas da parte autora e em nada conseguiu se eximir de sua obrigação
.
Preliminar rejeitada.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI – REJEITADA.
Observa-se ainda que já na peça de contestação a própria parte recorrente aponta em suas razões que a mesma teria repassado ao recorrido os cheques para antecipar os valores dos cheques, cobrando uma taxa de juros, ou seja, já na própria peça de defesa existe a causa debendi, sendo efetivamente um negócio de mutuo feneratício, na modalidade verbal, exatamente como afirmado desde a exordial, sendo essa a causa debendi.
DA ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE PAGAMENTO EXTREME DE DÚVIDAS.
Apesar de alegar o pagamento dos cheques em análise, observa-se que nada traz a demonstrar suas alegações, existindo ali em sede de contestação um email da recorrente com o banco, com uma lista de TEDs, porém, não se sabe nem ao menos para quem foram os TEDs, pois não identificados e muito menos demonstrados que teriam alguma relação com os cheques da presente ação, isso sem falar que a maioria dos TEDs ali listados são anteriores aos fatos da demanda, não conseguindo se desvencilhar de forma efetiva de sua obrigação de provar os fatos alegados em sua defesa.
PRETENSÕES EM SEDE DE PLEITO CONTRAPOSTO – REJEITADAS.
Por consequência da procedência dos pleitos exordiais, mantidas neste momento, os pleitos contrapostos ficam prejudicados / indeferidos.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o magistrado lançar julgamento na forma de súmula, moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 15 % sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020